Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-73.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de motocicleta nova. Vícios de qualidade, que não teriam sido devidamente sanados. Abordagem constitutivo/reparatória. Litisconsórcio passivo (fabricante, concessionária e credor fiduciário). Juízo de procedência. Recurso de corré (fabricante). Desprovimento.